Tribunal: TJBA
Processo: 8039143-87.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039143-87.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUZA MARIA BARRETO PAIM e outros (9)

Advogado(s)
:
VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 1.644/2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA (14%). UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL COMO PISO PARA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO LEGAL DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO LOCAL. LEI MUNICIPAL N.º 1644/2020. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por CREUZA MARIA BARRETO PAIM em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8039143-87.2021.8.05.0039, denegou a segurança vindicada.

2 – A parte apelante questiona o aumento da alíquota de contribuição previdenciária das aposentadas do Fundo de Previdência Social de Camaçari (FPSC), administrado pelo Instituto de Seguridade Social de Camaçari (ISSM). Sustenta que o artigo 47 da legislação aplicável trata exclusivamente da possibilidade de amortização do déficit atuarial do FPSC, por meio da dação em pagamento de bens imóveis de titularidade do Município, e não menciona o aumento da alíquota das contribuições previdenciárias. Argumenta que a sentença se baseou indevidamente nos artigos 47 e 49, que tratam de temas distintos, e que tais disposições estão dissociadas da matéria que deveria ser apreciada, ou seja, o aumento da alíquota das contribuições das aposentadas.

3 – Impõe destacar que a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando alterou as regras do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos, estabeleceu no art. 40, § 18, da Constituição Federal, que a contribuição, a incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões, somente poderia ser aplicada para os valores que superassem o teto dos benefícios do regime geral de previdência.

4 – Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3105), decidiu que “não é inconstitucional o art. 4º, caput, da EC 41, de 19-12-2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações”. (ADI 3.105 e ADI 3.128, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 18-8-2004, P, DJ de 18- 2-2005).

5 – Ocorre que o legislador constitucional criou exceção a referida regra em seu art. 149, § 1º-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, quando estabeleceu exceção ao conceder aos Entes Públicos a possibilidade de fixar a contribuição dos inativos acima da parcela remuneratória que excedesse 1 (um) salário-mínimo, quando houvesse déficit atuarial.

6 – No presente caso, o art. 53, da Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020 (reequilíbrio econômico-atuarial do regime previdência social municipal), previu, com assento constitucional, que a alíquota de 14% da contribuição previdenciária teria como base de cálculo os proventos de aposentadoria que superassem o salário-mínimo, adotando, como premissa, a existência de déficit atuarial, medida que não se ressente de ilegalidade.

7 – O Município de Camaçari, por sua vez, criou medidas capazes, em tese, de reduzir este déficit, com vistas ao reequilíbrio atuarial da municipalidade, a exemplo da venda de bens municipais e da vedação à cessão gratuita de bens e direitos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, conforme se observa através dos artigos 47, 49 e 51 da Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020.

8 – Com efeito, não sobejou demonstrado o direito líquido e certo dos apelantes, considerando a legislação de regência do Município de Camaçari e, mais ainda, diante da expressa autorização constitucional para a redução do piso a ser utilizado como base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos, na forma do art. 149, § 1º-A, da Carta da República.

9 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte vencida no pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de Mandado de Segurança (artigo 25, da Lei n.º12.016/2009).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8039143-87.2021.8.05.0039, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, apelante CREUZA MARIA BARRETO PAIM, apelados INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ISSM e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I